Tribunal: TJMT
Processo: 1011184-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011184-55.2020.8.11.0000 – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 2741-19.2018. 811.0028 - COMARCA DE POCONÉ
AGRAVANTE: LEOPOLDO MARIO NIGRO FILHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEOPOLDO MÁRIO NIGRO FILHO, em face de decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 2741-19.2018.811.0028 (cód. 156258), perante o Juízo de Direito da comarca de Poconé, que indeferiu o pedido de reconsideração formulado nos autos.
Sustenta o Agravante que o dissenso entre os órgãos ambientais quanto às licenças necessárias ao empreendimento não pode resultar em insegurança jurídica.
Afirma que Licença de Operação não é exigível para o empreendimento em questão, conforme consulta realizada junto ao órgão ambiental, tendo atendido todas as exigências do órgão competente.
Ressalta que, ao interpor Embargos de Declaração, apresentou documento que aponta a impossibilidade de cumprimento da liminar – matéria de ordem pública -, devendo ser atribuído efeito suspensivo “para reconsiderar a parte da decisão que impõe obrigação de licenciar algo que não se licencia, objeto impossível”.
Alude, todavia, que o Agravado entende que o documento não é suficiente à resolução da contenda, de forma que “há uma imposição para que seja feito o licenciamento, LIMINAR, de outro lado, o órgão ambiental se nega a concluir o processo de licenciamento porque entende que não há licença para atender a atividade”.
Destaca que, em processo similar, a perícia concluiu pela ausência de dano ambiental.
Aponta que o arbitramento de multa é prematuro.
Reprisa a necessidade de suspensão da decisão agravada “porque o Agravante não pode obrigar a SEMA a dar a Licença de Operação que eles entendem NÃO ser adequada”, com a suspensão da multa, já que o seu cumprimento necessita da ação do referido órgão ambiental.
Requer o provimento do recurso, a fim de que seja (i) reconhecido que o documento hábil para o empreendimento é a Licença de Instalação, consoante consulta; (ii) reconsiderada a segunda parte da liminar quanto à apresentação de Licença de Operação, porquanto inaplicável; (iii) conhecimento do dissenso legal, cujos critérios são de competência da SEMA, que não fizeram com que o Agravante tenha descumprido qualquer norma; (iv) devolução do prazo para contestação, para suspender a liminar e a multa imposta.
Considerando que inexiste nos autos pedido de antecipação da tutela recursal, intime-se o Agravado para apresentação das contrarrazões recursais, no prazo legal.
Oficie-se ao Juízo de instância singela, solicitando informações da presente ACP, bem como da ACP 176/2008 (id. 30337).
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora